Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-98.2021.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002569-98.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NAURINDA NAMBIQUARA HALOTESU - CPF: 047.244.621-59 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), NAURINDA NAMBIQUARA HALOTESU - CPF: 047.244.621-59 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DANO MORAL PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM SUA FORMA DOBRADA – REFORMADO – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO – REFORMADO –
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção da sentença de procedência dos pedidos autorais.

Imperiosa a declaração de “
inexistência da relação jurídica em discussão”,
observada este também ser o argumento do segundo recurso, onde postula pela majoração, nesse diapasão observado o entendimento desta Egrégia Corte em relação aos valores a título de dano moral ao presente caso em concreto, analisando as peculiaridades de ambas as partes, o valor atribuído em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal.

Havendo ausência de má-fé do banco, os valores descontados devem ocorrer em sua forma simples.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002569-98.2021.8.11.0046.

APELANTES:
NAURINDA NAMBIQUARA HALOTESU e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara.

Trata-se de dupla Apelação Cível interposta por
NAURINDA NAMBIQUARA HALOTESU e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1002569-98.2021.8.11.0046
, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, declarando nula a tarifa bancária, havendo de ser restituída em dobro, bem como condenou o ente bancário ao pagamento da indenização por danos morais à parte apelada no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(Id. 180708846).

Em suas razões (Id. 180708848), a primeira apelante
NAURINDA NAMBIQUARA HALOTESU
, em sede recursal pugna pela majoração do dano moral para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pontuando a ausência de documentação a fim de averbar o vínculo contratual, tal qual, a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, argumentando que “
os honorários não podem ser arbitrados em montante ínfimo, a desprestigiar o trabalho e a dedicação do advogado, cabendo sua majoração quando fixado em valor irrisório”.

Ausência de preparo, observado a parte ter justiça gratuita deferida nos autos – Id. 181046665.

Contrarrazões no Id. 180708857, pelo desprovimento do recurso.

O segundo apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
destacada a ausência de ato ilícito, ao argumento que “
contrato reclamado refere-se a uma proposta excluída, oriunda da tentativa de refinanciamento do contrato nº 592637826 (contrato origem) não sendo concretizado, porém, consta averbado através da proposta nº 621364149 para recebimento das parcelas e amortização do contrato origem nº 592637826, uma vez que no sistema do INSS, não tem como reabrir o contrato com o mesmo número”.

Verbera ausência dos requisitos autorizadores à restituição em dobro, pontuando que este somente deverá devolver o excesso em dobro, se ficar demonstrada a má-fé do banco.

Assevera que inexiste dano moral aplicável ao caso em concreto, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Ao arremate, propaga pela incidência dos juros de mora à data do arbitramento do dano.

Preparo recolhido – Id. 181045664.

Contrarrazões apresentadas no Id. 180708855, em síntese pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023